Tribunal: CARF
Processo: 11330.001099/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11330.001099/2007-26
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.665 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA E AERÓLEO TÁXI
AÉREO S/A
Interessado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/05/1998
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, os embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão.
Por outro lado, não sendo os Embargos Inominados o remédio processual
destinado a sanar a existência de omissão existente no acórdão embargado,
tem-se que o mesmo não merece prosperar neste particular.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo acórdão embargado, os
embargos devem ser acatados para correções.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
DO
JULGADO.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os
embargos são acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, sem
efeitos infringentes quando as omissões constatadas não tiverem o condão
alterar a decisão embargada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001099/2007-26
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos inominados, não se conhecendo da alegação quanto ao não
julgamento do recurso voluntário da empresa AERÓLEO TÁXI AÉREO S.A., em face da
inadequação da via eleita, sendo vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que votou
por conhecer integralmente dos embargos inominados e, na parte conhecida, (i) por unanimidade
de votos, em acolher os embargos para sanar as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
apontadas no Acórdão no 2402-006.262, fazendo constar, neste, como prestador de serviço e
respectivo contrato, a empresa AERÓLEO TÁXI AÉREO S.A., CNPJ: 15.209.177/0001-57, e o
contrato no 105.2.011.95-3, bem como o período de apuração de 01/05/1995 a 31/05/1998; e (ii)
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, cancelar integralmente o crédito lançado, uma
vez que atingido pela decadência, sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que não
reconheceram a ocorrência da decadência; e, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos de declaração da empresa AERÓLEO TÁXI AÉREO S.A., nos temos do voto do
relator, para sanar a omissão quanto à comprovação do recolhimento do crédito tributário
exigido.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de embargos inominados de iniciativa de membro deste Colegiado e de
embargos de declaração da Contribuinte Aeróleo Táxi Aéreo S/A, em face do Acórdão n. 2402-
006.262, p.p. 2.062 a 2.090, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 06/06/18, em
julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos, prevista no art. 47, §§ 1o e 2o,
Anexo II, do RICARF, e assim ementado:
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.
As matérias não contestadas na impugnação são insuscetíveis de conhecimento em grau
recursal.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de serviços
contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E O
PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações decorrentes
da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do
prestador quanto do tomador, sem benefício de ordem.
Nos termos dos Embargos Inominados opostos (p. 2.426) - que, no caso em
análise, confunde-se com o respectivo Exame de Admissibilidade – tem-se que:
Após tomar ciência do acórdão em questão, a Contribuinte interpôs os embargos de
declaração de fls. 2.216 a 2.220, com fundamento no Anexo II, art. 65, § 1o, inciso II, do
RICARF, alegando obscuridade no acórdão quanto à solidariedade e quanto à
caracterização da cessão de mão de obra.
Todavia, por meio do despacho de fls. 2.286 a 2.289, os embargos foram rejeitados em
exame prévio de admissibilidade.
A Contribuinte interpôs, então, o Recurso Especial de fls.2.353 a 2.372, visando discutir
as seguintes matérias:
a) Comprovação da cessão de mão de obra;
b) Reinício do contencioso administrativo e decadência.
Pois bem, em relação do item “a”, argumenta a Contribuinte tratar o lançamento sob
foco das contribuições previdenciárias devidas pela empresa Aeroleo Táxi Aéreo S/A,
contratada para o “afretamento de helicópteros”, tendo sido lançadas as contribuições
com base no instituto da responsabilidade solidária, previsto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24/7/91, uma vez que a prestação dos serviços teria sido realizada mediante cessão
de mão-de-obra.
(...)
Conforme se observa, apesar da prestação de serviços, tratada no presente processo, ter
tido como objeto o “afretamento de helicópteros”, realizado pela Aeroleo Táxi Aéreo
S/A, o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção em
caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela
Belconav S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos
contratos sob análise.
(...)
Nota-se, porém, que tal divergência (lapso manifesto) decorreu do fato de o acórdão
embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, em especial quanto à identificação do
prestador dos serviços, no momento da reprodução do relatório e do voto condutor do
Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
De qualquer modo, quando da análise da admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Contribuinte, constatou-se o lapso manifesto, o qual foi comunicado a
este presidente da Turma.
Sendo assim, torna-se necessário o saneamento do acórdão embargado.
Constatamos, ainda, a possível ocorrência da decadência arguida no Recurso Especial,
uma vez que o lançamento se refere ao período de 1o/5/95 a 31/5/98 e foi cientificado à
Contribuinte em 29/9/03. Desse modo, por se tratar de questão de ordem pública,
passível de conhecimento a qualquer tempo, entendemos que tal questão também deverá
ser apreciada pela Turma.
Destaca-se, também, que o recurso voluntário da empresa Aeroleo Táxi Aéreo S/A, fls.
1.040 a 1.063, não chegou a ser julgado, razão pela qual deverá ser apreciado pela
Turma.
Por fim, importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao reproduzir a decisão
paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de 1o/1/99 a 31/1/99,
porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se refere ao
período de 1o/5/95 a 31/5/98, razão pela qual o saneamento do acórdão também deverá
contemplar o período de apuração.
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Neste contexto, os Embargos Inominados em questão foram interpostos /
admitidos para saneamento quanto às seguintes questões:
- Identificação do prestador dos serviços;
- Período de apuração;
- Possível ocorrência da decadência;
- Julgamento do recurso voluntário da empresa Aeróleo Táxi Aéreo S/A.
No que tange aos Embargos de Declaração da Contribuinte Aeróleo Táxi Aéreo
S/A (p. 2.156), tem-se que estes foram admitidos nos seguintes termos, em síntese:
Cientificada da decisão, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.
2.189), apresentou os embargos de declaração de fls. 2.156 a 2.187, com fundamento no
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15,
Anexo II, art. 65, § 1°, inciso II, alegando:
a) Omissão quanto à decadência no tocante às peculiaridades do caso; e
b) Omissão quanto à comprovação do recolhimento do crédito.
(...)
Como se nota, de fato, ao afastar a decadência, aplicando a decisão paradigma, o
acórdão embargado se omitiu quanto às peculiaridades do presente processo, deixando
de considerar o período abarcado pelo lançamento, bem como a real data de lavratura da
notificação.
Sendo assim, tem-se por evidenciada a omissão alegada, devendo, pois, ser apreciada e
sanada pela Turma Julgadora.
(...)
Conforme se observa, a Embargante requereu, em seu recurso, a declaração de
pagamento das contribuições referentes ao período de maio de 1995 a setembro de 1996
e de novembro de 1996 a maio de 1998, alegando ter feito a sua comprovação com “a
farta prova documental já adunada”, contudo, nada a esse respeito chegou a ser dito na
decisão embargada. Cabendo destacar que no processo paradigma sequer houve a
apresentação de recurso pela empresa prestadora de serviços, a qual, diga-se de
passagem, não é a mesma deste processo.
Portanto, assiste razão à Embargante quanto a essa omissão, devendo, também, ser
apreciada e sanada pela Turma Julgadora.
Assim, referidos embargos foram admitidos para saneamento das omissões
apontadas, a saber: (i) omissão quanto à decadência e (ii) omissão quanto à comprovação do
recolhimento do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Da Admissibilidade Parcial dos Embargos Inominados
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, conforme exposto no relatório supra, tem-se que os Embargos
Inominados em análise foram interpostos / admitidos para saneamento do acórdão quanto às
seguintes questões: identificação do prestador dos serviços, período de apuração, possível
ocorrência de decadência e julgamento do recurso voluntário da empresa Aeróleo Táxi Aéreo
S/A.
Pois bem!
No que tange especificamente à análise do recurso voluntário da empresa Aeróleo
Táxi Aéreo S/A, tem-se que o acórdão de recurso voluntário foi omisso neste particular.
Tal omissão, conforme já exposto no relatório supra, decorreu do fato de o
acórdão embargado ter sido formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida
atenção às especificidades do presente processo, no momento da reprodução do relatório e do
voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado em tela.
Ora, ao deixar de analisar o recurso voluntário do contribuinte devedor principal,
tem-se que o acórdão de recurso voluntário não incorreu em lapso manifesto hábil a atrair a
interposição de Embargos Inominados, mas sim de nítida omissão, e que somente poderia ser
desafiada por Embargos de Declaração, nos termos do já mencionado art. 65 do RICARF.
Registre-se, pela sua importância, que tanto a Contribuinte Autuada Responsável
Solidária, quanto a Devedora Principal, foram regularmente cientificadas dos termos do acórdão
de recurso voluntário, conforme se infere do Termo de Abertura de Documento de p. 2.099 e do
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem p. 2.100, não tendo, nenhuma destas, insurgindo-
se contra a referida decisão neste particular (omissão quanto à análise do recurso voluntário
interposto pela devedora principal Aeróleo Táxi Aéreo S/A.).
A rigor, conforme constatado, inclusive, pela autoridade administrativa fiscal da
Unidade de Origem (vide despacho de p. 2.279), tem-se que, em face do acórdão de recurso
voluntário, do qual, conforme exposto no parágrafo anterior, tanto a Contribuinte Autuada,
quanto a devedora principal, foram regularmente cientificadas, a Petrobras (responsável
solidária) interpôs Embargos de Declaração e a Aeróleo Táxi Aéreo S/A (devedora principal)
também apresentou Embargos de Declaração, mas nada alegando em relação à falta de análise /
julgamento do seu recurso voluntário, ocorrendo, no caso em análise, o fenômeno da preclusão
consumativa.
Sobre o assunto, socorro-me aos escólios da Conselheira Ranata Toratti Cassini,
objeto do Acórdão no 2402-006.754, in verbis:
Sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato processual, ensina-nos a
doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo.
[...].
Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178.
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de
matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância,
dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente
/contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de
matéria não suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este
pretende alargar os limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação.
DECADÊNCIA.
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que
se falar em decadência.
NULIDADE DO MPF.
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização,
não há que se acolher a nulidade do procedimento.
(Acórdão 3301002.475, autos do processo no 19515.004887/201013)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação
de inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que
se funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade,
sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
(1001000.297, autos do processo no 10830.722047/201331)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda,
não se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em
impugnação desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao
conhecimento da lide administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos
cooperativos e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido.
(3402004.942, autos do processo no 16327.000840/200381)
Neste contexto, não sendo os Embargos Inominados o remédio processual
destinado a sanar a existência de omissão existente no acórdão embargado, tem-se que o mesmo
não merece prosperar neste particular.
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Das Inexatidões Materiais objeto do Acórdão 2402-006.262
Conforme exposto no relatório supra, apesar da prestação de serviços, tratada no
presente processo, ter tido como objeto o “afretamento de helicópteros”, realizado pela Aeroleo
Táxi Aéreo S/A, o voto condutor do acórdão embargado tratou de serviços de manutenção em
caldeiras, tubulações, equipamentos, purgadores e isolamento térmico, realizados pela Belconav
S/A Construção Naval, além de mencionar números de contratos distintos dos contratos sob
análise. Constatamos, ainda, a possível ocorrência da decadência arguida no Recurso Especial,
uma vez que o lançamento se refere ao período de 1o/5/95 a 31/5/98 e foi cientificado à
Contribuinte em 29/9/03. Por fim, importa ressaltar, ainda, que o acórdão embargado, ao
reproduzir a decisão paradigma, na sistemática dos recursos repetitivos, traz o período de
1o/1/99 a 31/1/99, porém, como visto acima, o lançamento de que trata o presente processo se
refere ao período de 1o/5/95 a 31/5/98.
Razão assiste ao Embargante.
De fato, nos termos do parágrafo 1 do Relatório Fiscal (p. 49), tem-se que o
presente caso se refere à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
35.605.883-2, relativo a valores apurados por responsabilidade solidária decorrente de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, prestados pela empresa AERÓLEO TÁXI AÉREO
S.A, CNPJ: 15.209.177/0001-57, conforme contrato(s) n 105.2.011.95-3.
O parágrafo 3, por seu turno, do susodito Relatório Fiscal, informa que o débito
foi apurado nas competências de: 05/95 a 09/96; 11/96 a 05/98.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto nos Embargos em
análise, as divergências em questão decorreram do fato de o acórdão embargado ter sido
formalizado na sistemática dos recursos repetitivos, sem a devida atenção às especificidades do
presente processo, em especial quanto à identificação do prestador dos serviços, no momento da
reprodução do relatório e do voto condutor do Acórdão no 2402-006.257, paradigma do julgado
em tela.
Neste espeque, impõe-se o provimento dos Embargos neste particular para sanar
as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no 2402-
006.262, fazendo constar neste como prestador de serviço e respectivo contrato a empresa
AERÓLEO TÁXI AÉREO S.A, CNPJ: 15.209.177/0001-57, conforme contrato no 105.2.011.95-
3 e o período de apuração de 01/05/1995 a 31/05/1998.
No que tange à alegação de decadência, a Contribuinte recorrente – responsável
solidária – defendeu a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito
previdenciário, tendo em vista o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a maioria dos
pretensos fatos geradores do tributo e a notificação de lançamento.
A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, examinando os documentos acostados aos autos, verifica-se
que foram apresentadas, dentre outros, cópias de Guias de Recolhimento da Previdência Social
(GRPS) com as respectivas autenticações bancárias, em relação ao período fiscalizado (ver p.p.
607 a 661), atraindo, assim, no caso concreto, a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o do
CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 29/09/2003 (p. 7), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 08/1998, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Como o presente caso abrange o período de 05/95 a 05/98, tem-se que o
lançamento fiscal resta integralmente fulminado pela decadência.
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

Dos Embargos de Declaração da Empresa Aeróleo Táxi Aéreo S.A
Conforme exposto no relatório supra, cientificada do acórdão de recurso
voluntário no 2402-006.262, a contribuinte devedora principal Aeróleo Táxi Aéreo S.A
apresentou embargos de declaração (p. 2.454), alegando:
a) Omissão quanto à decadência no tocante às peculiaridades do caso; e
b) Omissão quanto à comprovação do recolhimento do crédito.
Referidos embargos foram admitidos para saneamento das omissões apontadas.
Pois bem.
Em relação à omissão quanto à decadência, resta prejudicada a análise da referida
matéria, uma vez que, conforme exposto linhas acima, a mesma também foi objeto dos embargos
inominados, tendo-se concluído que, no presente caso, resta configurada a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 08/1998, inclusive, em face da
consumação da decadência, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Como o presente caso
abrange o período de 05/95 a 05/98, tem-se que o lançamento fiscal resta integralmente
fulminado pela decadência.
No que tange à comprovação do recolhimento do crédito tributário, assim se
manifestou o órgão julgador de primeira instância:
51. À luz da legislação, embora tenham sido apresentadas as folhas de pagamento e as
Guias de Recolhimento, as mesmas não atendem aos requisitos da legislação, eis que
não encontram vinculação no CAMPO 8 com as notas fiscais emitidas pela empresa.
Portanto, não é documentação hábil a elidir a responsabilidade solidária, presumindo-se,
assim, a inadimplência, pois os documentos que elidem a responsabilidade solidária são
exatamente aqueles que comprovariam o cumprimento da obrigação principal de
recolher a contribuição previdenciária devida. Não sendo apresentados tais documentos,
a Fiscalização tem o dever de lançar a importância que reputar devida, cabendo o ônus
da prova à empresa envolvida.
(....)
55. Exigia a Lei que o prestador de serviços elaborasse folhas de pagamento específicas
e guias de recolhimento específicas para cada um de seus contratantes, demonstrando a
correta tributação da mão de obra necessária para a consecução dos serviços contidos
em cada nota fiscal emitida, para cada contratante. O recolhimento das contribuições
previdenciárias tinha que ser efetuado dessa maneira. Ora, na ausência de tais
documentos, não pode a Fiscalização presumir que o prestador de serviços esteja
adimplente com a Previdência Social e deixar de lançar as contribuições apuradas.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, importante mencionar que cabe ao fisco o ônus probatório do fato
gerador e à parte interessada a prova dos elementos extintivos de sua obrigação, como o
pagamento, a teor do artigo 373, do Código de Processo Civil. Assim, a prova do pagamento é
ônus do contribuinte, não do fisco.
Não basta, portanto, a mera alegação de que os tributos foram pagos. A empresa
tomadora, no caso, a PETROBRÁS, deveria, efetivamente, no momento da fiscalização, ou nos
autos, ter comprovado o pagamento das contribuições devidas, pela exibição das guias de
pagamento que deveria ter exigido do executor no momento oportuno, conforme determina o
artigo 31, caput e §§ 3° e 4° da Lei 8.212/91, com a redação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores.
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.665 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001099/2007-26

No que se refere aos documentos anexados ao autos, estes não servem como prova
de que as contribuições cobradas no presente lançamento foram efetivamente recolhidas, uma
vez que tal comprovação só pode ser efetivada na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o da Lei
8.212/91.
O artigo 31 da lei 8212/91, além de estabelecer a responsabilidade solidária,
estabelece também a única forma de elisão. Pela disposição legal, se a tomadora de serviços não
apresenta a guia de recolhimento quitada, vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a folha de
pagamento pertinente, assume a obrigação contributiva por solidariedade, não havendo de alegar
a existência de qualquer ilegalidade quando da cobrança pelo INSS.
Neste contexto, afigura-se improcedente, pois, a alegação de recolhimento do
crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
a) em relação aos embargos inominados, conhecer em parte, não conhecendo da
alegada omissão do julgamento do recurso voluntário da empresa Aeróleo Táxi Aéreo S.A., em
face da inadequação da via eleita e, na parte conhecida, sanar as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto apontadas no Acórdão embargado no 2402-006.262, fazendo constar neste como
prestador de serviço e respectivo contrato a empresa AERÓLEO TÁXI AÉREO S.A, CNPJ:
15.209.177/0001-57, conforme contrato no 105.2.011.95-3 e o período de apuração de
01/05/1995 a 31/05/1998 e (ii) alterar o resultado do julgamento do recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal, vez que integralmente fulminado pela decadência.
b) em relação aos embargos de declaração da empresa Aeróleo Táxi Aéreo S.A,
acolhe-los, saneando-se a omissão referente à comprovação do pagamento do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital